Tribunal: STF
Processo: Pet 12836
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho  



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de desmembramento realizado na PET 11.022/DF, com relatório conclusivo sobre as supostas condutas criminosas de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI (CPF 488.280.500-63), dentro do contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, em Brasília/DF, notadamente a invasão e depredação do PALÁCIO DO PLANALTO.



    A Procuradoria-Geral da República, em 20/8/2024, ofereceu Denúncia em face de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI como incurso nos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 3, fls.41-48v).



    Na cota de oferecimento de denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu “o traslado da Informação de Polícia Judiciária n. 088/2023, que instruiu as medidas cautelares consubstanciadas na Petição n. 11.022/DF, além da expedição de ofício à Polícia Federal, para que encaminhe os vídeos especificados em referido expediente e a Informação de Polícia Judiciaria Nº 126/2024, mencionada no relatório conclusivo” (fls. 39-39v).



    Em 22/8/2024, determinei o levantamento do sigilo dos autos, bem como a notificação do denunciado ROBERGSON LUIZ DE ROSSI para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 5).



    Em 7/10/2024, a Defesa de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI argumentou que “na carta de ordem n.º 2083/2024, qual restou distribuída sob o n.º 5007603-84.2024.4.04.7102 – 2ª Vara Federal de Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, a denúncia não foi encaminhada, estando inclusa apenas a respectiva carta de ordem e o despacho de notificação de Robergson Luiz de Rossi.” (petição STF n.º 128420/2024), assim como requereu “seja encaminhada a respectiva denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República” à defesa, “podendo-a ser encaminhada, via email – contato@vagnersobierai.com” (eDoc. 16).



    É o breve relato. DECIDO.



    Considerando o levantamento do sigilo dos autos em 22/8/2024 (eDoc. 5), observo que a Defesa de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI já tem acesso à íntegra do presente feito e ao inteiro teor da denúncia (eDoc. 3, fls. 41-48v).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente